Tribunal: TJDFT
Processo: 0726980-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR HÉLIO TENORO CONTRA AMIL ASSISTENCIA MÉDICA, VISION MED E SAMEDIL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. NEGATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. Fato relevante. O autor, idoso e portador de doença hematológica grave, alegou recusa injustificada de portabilidade especial para plano ofertado pela recorrente (SAMEDIL).
3. Sentença. O julgador rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, determinou portabilidade especial para plano da operadora AMIL e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. Apelação. A apelante, SAMEDIL, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a ausência de responsabilidade civil de sua parte e a inexistência do dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. Requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo. 5.1. Estabelecer se houve responsabilidade civil pela negativa de portabilidade especial. 5.2. Definir se cabível a imposição de indenização por danos morais e a minoração do quantum arbitrado. 5.3. Verificar a possibilidade de afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, considerando as alegações da inicial. 6.1. A narrativa indica que a recorrente fornecia plano para o qual se pretendia a portabilidade, revelando pertinência subjetiva da lide. 6.2. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
8. No caso, foi determinada a alienação compulsória da carteira de beneficiários do plano Golden Cross, ofertado pela VISION MED, ao qual o autor estava vinculado, ocasião na qual concedido aos beneficiários o prazo de 60 dias, a partir de 12/03/2025 (data da publicação da Resolução Operacional no 2.983 da ANS), para buscar um novo plano de saúde por meio do modelo de portabilidade especial, regulamentada no art. 12 da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. 8.1. O autor tentou aderir ao plano MedSênior, fornecido pela operadora ora apelante. 8.2. A SAMEDIL afirmou que o autor teria tentado efetuar adesão comum, não havendo qualquer requerimento formal de portabilidade, e, ainda, a expiração do prazo para a portabilidade especial.
9. Não obstante a alegação de ter o autor solicitado apenas a adesão comum, nota-se que ele foi submetido a uma entrevista com os enfermeiros da MedSênior e, ainda, recebeu resposta de declinação da proposta, pelo único motivo: “sem interesse comercial”. 9.1. Ademais, o prazo para portabilidade não havia sido ultrapassado. O prazo inicialmente previsto terminaria em 10/05/2025. Porém, conforme bem destacado pelo sentenciante, no dia 13/05/2025, foi publicada a Resolução Operacional n. 3.004, da ANS, a qual prorrogou o prazo para a portabilidade especial por mais 60 dias, até 11/07/2025. A presente ação, na qual expressamente formulada a pretensão de portabilidade especial, foi ajuizada em 25/05/2025; portanto, dentro do prazo concedido. 9.2. Assim, cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 438/2018 ANS, a recusa da operadora de plano de saúde em realizar a portabilidade mostra-se ilegal.
10. Precedente: “5. Cumpridos os requisitos do art. 3o da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS, que dispõe sobre a portabilidade de carências, a recusa da operadora de plano de saúde em dispensar o novo cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, configura-se indevida.” (0707085-27.2024.8.07.0020, Relator(a): Sandra eves, 7a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
11. A negativa injustificada, em contexto de vulnerabilidade (paciente idoso e em tratamento de doença grave), viola direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral. 11.1. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
12. Quanto aos honorários, a condenação decorre da sucumbência e foi fixada no mínimo legal (10%), não sendo possível afastá-la ou reduzi-la.
13. Em razão do improvimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, incumbindo apenas à apelante arcar com a parcela majorada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva é aferida pelas alegações da inicial, segundo a teoria da asserção. 2. Cumpridos os requisitos da RN 438/2018 da ANS, a recusa de portabilidade especial configura ato ilícito. 3. A negativa injustificada de portabilidade, em contexto de tratamento de doença grave, enseja reparação por dano moral. 4. Honorários fixados no mínimo legal não comportam redução, sendo majorados em caso de improvimento do recurso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: RN 438/2018 da ANS. CPC, art. 85, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, 0705911-58.2025.8.07.0016, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível, DJe: 01/12/2025; 0707085-27.2024.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 30/05/2025; 0717183-94.2025.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 03/11/2025.